Tribunal: TCU
Processo: 018.089/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na aplicação de Crédito de Instalação, na modalidade Habitacional, cometidas por beneficiários assentados nos Projetos de Assentamento Agroextrativistas PAE TROCANÃ, PAE MARIPITI e PAE ANUMAÃ, localizados no município de Borba/AM.

Inteiro teor:
Acórdão 3518/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de documentação encaminhada pela Procuradoria da República no Amazonas (MPF/PR-AM), dando ciência de possíveis irregularidades na aplicação de crédito de instalação, na modalidade habitacional, por beneficiários dos Projetos de Assentamento Agroextrativistas (PAE) Trocanã, Maripiti e Anumaã, localizados no município de Borba/AM, no ano de 2021. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com base nos artigos 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da representação, dar ciência deste Acórdão e da instrução que o fundamenta ao representante e à Superintendência Regional do Incra no Estado do Amazonas e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.089/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.